Tribunal: STF
Processo: ARE 1276490
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PROFESSOR. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. APOSENTADORIA ESPECIAL.
    Pretende o autor o reconhecimento de seu direito de computar o tempo de serviço/contribuição averbado no PA nº 07/207749/2001, exercido durante o período de 01/07/1980 a 26/09/2001 perante à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer – SUDERJ, para fins de aposentadoria especial. Conforme preceitua a Lei Estadual nº 1.300/1988, vigente à época da averbação, aos professores de Educação Física da Suderj era assegurado o mesmo tratamento dispensado ao Corpo Docente do Magistério Público Estadual. A posterior revogação do artigo 3º, pela Lei 5773/2010, não pode se aplicar ao autor, visto que ele já havia deixado a Suderj, após mais de vinte anos atuando como professor de judô. Ademais, o período pleiteado pelo autor, já havia sido averbado, conforme consta dos documentos acostados. Desta forma, faz jus o autor ao cômputo do tempo de serviço/contribuição referente ao período de 01/07/1980 a 26/09/2001, perante a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer – SUDERJ, para fins de sua aposentadoria especial. Sentença que nesse sentido apontou, incensurável. Desprovimento do recurso. Manutenção do decisum em reexame necessário. Unânime
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, 30, inciso I, e 34, inciso VII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Pretende o autor o reconhecimento de seu direito de computar o tempo de serviço/contribuição averbado no PA nº 07/207749/2001, exercido durante o período de 01/07/1980 a 26/09/2001 perante à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer – SUDERJ, para fins de aposentadoria especial.
    Conforme preceitua a Lei Estadual nº 1.300/1988, vigente à época da averbação, aos professores de Educação Física da Suderj era assegurado o mesmo tratamento dispensado ao Corpo Docente do Magistério Público Estadual. Confira-se: 
    (...)
    Assim, como bem asseverou a d. sentenciante, a posterior revogação do artigo 3º, pela Lei 5773/2010, não pode se aplicar ao autor, visto que ele já havia deixado a Suderj, após mais de vinte anos atuando como professor de judô.
    Ademais, o período pleiteado pelo autor, já havia sido averbado, através do PA nº 07/207749/2001, conforme consta dos documentos de fls. 34/35.
    Desta forma, faz jus o autor ao cômputo do tempo de serviço/contribuição referente ao período de 01/07/1980 a 26/09/2001, perante a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer – SUDERJ, para fins de sua aposentadoria especial, como incensuravelmente reconheceu o julgado singular.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente